Tribunal: STF
Processo: SE 2225
Classe: SE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-28
Data de publicação: 1976-04-28

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. HAVENDO CONTESTAÇÃO DO
REQUERIDO, INCIDE O PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA (SE 1.945, 31.03.73),
MESMO NA HIPÓTESE DE DESISTENCIA (CPC, ART. 26). HONORARIOS
ADVOGATICIOS DEVIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DA PROVIMENTO.